Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700715-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ERIC ARANTES SANTOS DESPACHO Diante do comprovante de pagamento colacionado aos autos (ID 31960315) e dos esclarecimentos prestados pelo agravante, tenho como comprovado o recolhimento do preparo recursal. Aguarde-se o cumprimento do mandado de intimação. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator